Tribunal: STJ
Processo: 1000381-55.2022.8.26.0572
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198382 - SP(2025/0053717-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
ILAN GOLDBERG - SP241292
RENATO CHALFIN - RJ205415
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
RECORRIDO
: ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E
APOSENTADOS
ADVOGADOS
: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - MG165687
FELIPE SIMIM COLLARES - MG112981
RECORRIDO
: IRENE BERNARDES DE MEDEIROS RAVANHANI
ADVOGADO
: ARTHUR LUIS DA COSTA QUARESEMIN - SP411612
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
NÃO
CONTRIBUTÁRIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE
FORNECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Integra a cadeia de fornecimento, para os fins do
o,
art. 7
parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, a seguradora que firma
parceria com associação estipulante para oferta de seguro de vida em
grupo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao
consumidor
em
decorrência
de
descontos
indevidos
operacionalizados pela estipulante, ainda que o prêmio seja por ela
integralmente custeado.
2. Ausente o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, com mera transcrição de ementas, não se
admite o recurso especial pela alínea
do
III,
c
art. 105,
da Constituição
Federal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e
Documento eletrônico VDA56442502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 82255949-4d0c-4ea3-810a-4b26fca43904

do
§ 1o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Recurso especial conhecido, e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 82255949-4d0c-4ea3-810a-4b26fca43904

RECURSO ESPECIAL No 2198382 - SP(2025/0053717-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
ILAN GOLDBERG - SP241292
RENATO CHALFIN - RJ205415
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
RECORRIDO
: ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E
APOSENTADOS
ADVOGADOS
: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - MG165687
FELIPE SIMIM COLLARES - MG112981
RECORRIDO
: IRENE BERNARDES DE MEDEIROS RAVANHANI
ADVOGADO
: ARTHUR LUIS DA COSTA QUARESEMIN - SP411612
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
NÃO
CONTRIBUTÁRIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE
FORNECIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Integra a cadeia de fornecimento, para os fins do
o,
art. 7
parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, a seguradora que firma
parceria com associação estipulante para oferta de seguro de vida em
grupo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao
consumidor
em
decorrência
de
descontos
indevidos
operacionalizados pela estipulante, ainda que o prêmio seja por ela
integralmente custeado.
2. Ausente o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, com mera transcrição de ementas, não se
admite o recurso especial pela alínea
do
III,
c
art. 105,
da Constituição
Federal, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e
Documento eletrônico VDA56228108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9e353170-1a6d-4a8e-9708-28cf5c817dd6

do
§ 1o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Recurso especial conhecido, e não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por ICATU SEGUROS S.A.
(ICATU), com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
c
contra acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
No recurso especial, a ICATU sustenta violação dos arts. 337, inciso XI, e
485, inciso VI, do Código de Processo Civil; do
do Código Civil; e do
o,
art. 265
art. 7
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma ser parte ilegítima, pois o
contrato de seguro de vida em grupo era na modalidade não contributária, sendo o
prêmio pago integralmente pela estipulante ABAMSP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ABAMSP). Argumenta que os
descontos foram realizados exclusivamente pela associação a título de contribuição
associativa, não possuindo a seguradora ingerência sobre tais valores. Indica, ainda,
dissídio jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
IRENE BERNARDES DE MEDEIROS RAVANHANI (IRENE) apresentou
contrarrazões (e-STJ, fls. 541 a 560), alegando a ausência de prequestionamento dos
dispositivos invocados e a incidência do impedimento da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. No mérito, defende a manutenção do acórdão pela aplicação da
responsabilidade solidária na cadeia de consumo.
O recurso foi admitido pelo Tribunal paulista (e-STJ, fls. 561 a 562).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece provimento.

(1) Legitimidade passiva e responsabilidade solidária na cadeia de consumo

O cerne da questão reside em determinar se a ICATU responde
solidariamente pelos danos causados à consumidora em virtude de descontos
indevidos efetuados pela associação estipulante.
ICATU argumenta que, por se tratar de seguro não contributário, em que a
associação paga o prêmio, não haveria nexo causal entre sua atividade e os descontos
Documento eletrônico VDA56228108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9e353170-1a6d-4a8e-9708-28cf5c817dd6

realizados na aposentadoria de IRENE. Todavia, o Tribunal de Justiça de São
Paulo constatou que a oferta do serviço de seguro foi o suporte para a atuação da
ABAMSP.
Conforme constou no acórdão recorrido:
O fato de que, perante a corré "Icatu", o prêmio era integralmente
custeado pela corré "Abamsp" não ilide a responsabilidade. De rigor a
aplicação da teoria do risco-proveito, segundo a qual aquele que
explora atividade econômica e aufere os lucros dela obtidos também
assume os prejuízos inerentes.
No caso concreto, os descontos indevidos só ocorreram porque a
estipulante agiu de forma conjunta com a seguradora na oferta de
seguro de vida. Sem a participação da corré seguradora na oferta do
serviço, a corré "Abamsp" não teria perpetrado os descontos
indevidos, pois não presta por conta própria atividade securitária. (e-
STJ, fls 460 a 469).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços
respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Nos termos do art. 7
o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . 1. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES
DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO .
REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
2. AGRAVO IMPROVIDO .
7/STJ.
1. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, os integrantes da cadeia de consumo respondem
solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 1.1 . A alteração
da conclusão adotada pela Corte de origem (acerca da
responsabilidade da agravante em virtude da responsabilidade
solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor) demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências
vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos
nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
1.786.024/BA,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
10/5/2021,
13/5/2021)

No caso examinado, a seguradora ICATU e a associação ABAMSP atuaram
em parceria comercial. A disponibilização da apólice de seguro pela ICATU é
Documento eletrônico VDA56228108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9e353170-1a6d-4a8e-9708-28cf5c817dd6

elemento essencial da oferta apresentada aos
Ao permitir que
segurados/associados.
a associação utilize seu produto securitário como benefício aos associados, a
seguradora integra a cadeia de consumo e assume o risco da atividade econômica,
cuja viabilidade econômica decorre da parceria comercial firmada com a estipulante.
Portanto, a falha na prestação do serviço, consubstanciada em descontos não
autorizados, gera a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na operação.

(2) Do dissídio Jurisprudencial

O recurso também foi interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
c
da Constituição Federal. Contudo, a ICATU SEGUROS S.A. (ICATU) não
art. 105
conseguiu demonstrar a divergência de forma adequada.
Para a comprovação do dissídio, é indispensável a realização do cotejo
analítico, com a transcrição de trechos dos acórdãos confrontados e a demonstração
da similitude fática e jurídica entre as decisões. A mera menção a ementas ou a
apresentação de resumos de julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não
supre o requisito previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
art. 1.029,
art. 255
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A deficiência na demonstração
da divergência impede o conhecimento do recurso por este fundamento.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL .
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF
JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
1. (...).
2 .(...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a
divergência inviabiliza a análise do dissídio .
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial parcialmente provido.
(AgInt
no
AREsp

Relatora
Ministra
NANCY
2.444.719/RS,
ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/2/2024,
28/2/2024)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de ICATU SEGUROS S.A. (ICATU), considerando
o trabalho adicional em grau recursal e observados os limites legais, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56228108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9e353170-1a6d-4a8e-9708-28cf5c817dd6

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:15
Código de Controle do Documento: 9e353170-1a6d-4a8e-9708-28cf5c817dd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.198.382 / SP
Número Registro: 2025/0053717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003815520228260572
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ICATU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ILAN GOLDBERG - SP241292
GUSTAVO DE MEDEIROS MELO - SP264771
RENATO CHALFIN - RJ205415
BRENDA ELKIND ZONIS - RJ224254
GUILHERME LERER - RJ224414
TOMÁS NIELSEN FRAGELLI CARDOSO - RJ249198
RECORRIDO
: ABPAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PENSIONISTAS E
APOSENTADOS
ADVOGADOS
: AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - MG165687
FELIPE SIMIM COLLARES - MG112981
RECORRIDO
: IRENE BERNARDES DE MEDEIROS RAVANHANI
ADVOGADO
: ARTHUR LUIS DA COSTA QUARESEMIN - SP411612
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Documento eletrônico VDA56425560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 5bb4e118-1183-42de-b168-a3b7f01be7ba

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GUILHERME LERER, pela parte: RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: 5bb4e118-1183-42de-b168-a3b7f01be7ba